Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INUTILIDADE.
1. Nos termos do art. 370, do CPC, o indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio, como no caso, em que a perícia grafotécnica se revelaria totalmente inútil.
2. Recurso conhecido e não provido.